Tribunal: STF
Processo: RHC 59251
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA,
CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO, E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA, IMPROCEDENTEMENTE ALEGADA COMO
FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO DO "HABEAS CORPUS" E DO RECURSO DENEGATORIO
DA ORDEM. INOCORRENCIA DA IRREGULARIDADE. RECURSO DE "HABEAS CORPUS"
A QUE SE NEGA PROVIMENTO